Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. GOLPE DE FACA DESFERIDO EM LOCAL DE ALTA LETALIDADE. INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório, de modo que assim não se classifica a resolução dos Jurados que rechaça a tese de legítima defesa putativa e acolhe a teoria apresentada em Plenário pela Acusação, fundada em provas coligidas durante a instrução criminal, inclusive acerca da existência do dolo para a prática criminosa, e a presença das qualificadoras.
III – Na legítima defesa putativa ou legítima defesa ficta, o agente deve estar absolutamente convicto que sua ação é o único meio necessário para repelir injusta agressão. O erro sobre a situação fática pode afastar a culpabilidade, se inevitável, ou pode determinar redução da pena, se evitável.
IV – No caso, não ficou comprovado que o réu supôs estar sendo agredido, de modo que sua versão se encontra isolada das demais provas e a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar o que alega.
V – Ainda que se reconheça que apenas uma facada foi desferida, tendo o golpe atingido a região do abdômen, local de alta letalidade, fica comprovada a vontade dirigida para o resultado, afastando-se a alegação de ausência de dolo de matar.
VI – É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta ao praticar o delito de tentativa de homicídio, desferindo uma facada em região de alta letalidade, por motivo fútil e impossibilidade de defesa do ofendido.
VII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.